Tribunal: TJPA
Processo: 0802772-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5801 - Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802772-67.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: TAYNA STEFANY VIEIRA DIAS

AGRAVADO: KLEYTON LIMA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA GUARDIÃ. ART. 147, I, DO ECA. SÚMULA 383 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

1. Mãe ingressou com ação de busca e apreensão de menor em face do pai, alegando que este subtraiu a filha, de 8 anos, de sua guarda e a levou para outra cidade. A juíza de primeiro grau declinou da competência para o foro da nova cidade, sob o fundamento de que a criança já estaria habituada ao novo lar. A mãe interpôs agravo de instrumento.

II. Questão em discussão:

2. Definir o foro competente para processar e julgar a ação de busca e apreensão de menor, considerando a mudança de domicílio da criança promovida pelo pai sem o consentimento da mãe, que detinha a sua guarda.

III. Razões de decidir:

3. O art. 147, I, do ECA determina que as ações relativas à guarda e alimentos devem ser propostas no foro do domicílio de quem detém a guarda da criança ou adolescente. No caso, a mãe detinha a guarda de fato da filha quando o pai a levou sem autorização para outra cidade. A Súmula 383 do STJ corrobora esse entendimento.

4. A prova dos autos demonstra que a criança estava matriculada em escola e participava de programas sociais na cidade de origem, indicando que a mudança de domicílio foi unilateral. Assim, o foro competente é o do domicílio da guardiã.

IV. Dispositivo:

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para reformar a decisão agravada e fixar a competência do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, foro do domicílio da guardiã, para o julgamento da ação de busca e apreensão de menor.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 147, I, do ECA.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 383 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por T.S.V.D. visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial da comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Tutela Provisória (Proc. nº 0806227-51.2021.8.14.0040), ajuizada em desfavor de K.L.D., declinou da competência para processar e julga a demanda.

O juiz singular proferiu
decisum
nos seguintes termos (ID 8449102 - Pág. 5):

Considerando que a menor já se encontra há quase um ano com o genitor, desde junho de 2021, sem que tenha havido qualquer decisão judicial, sobre deferimento ou não da tutela requerida, entendo que já se passou bastante tempo e a criança já se habituou no lar do requerido, sendo que na forma do artigo 147, I do ECA c/c artigo 53, I, letra "a" do CPC, declino a competência para Comarca de Imperatriz-MA.

Remeta-se ao Juízo competente.

Insurgindo-se
,
a Autora defende, em suas razões (ID 8449100), que o magistrado do domicílio de quem detém a guarda da criança é o competente para julgar a ação de busca e apreensão, com base na Súmula 383 do STJ.

A Agravante aduz que, à época em que a demanda foi ajuizada, o local onde a filha menor exercia com regularidade seu direito à convivência familiar e comunitária era a cidade de Parauapebas/PA, e que a infante apenas não se encontrava no município, naquele momento, porque o pai havia a levado para Imperatriz/MA, sem autorização, não mais devolvendo a criança à mãe.

Em vista disso, a Recorrente requer o provimento do recurso a fim de que seja fixada a competência para processar e julgar o feito pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Parauapebas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão inaugural (ID 10049971), concedi o efeito suspensivo pleiteado para que a decisão que declinou a competência fosse suspensa até o julgamento do mérito deste Agravo.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça exarou parecer favorável ao conhecimento e provimento do recurso, concedendo-se a liminar de busca e apreensão, na forma pretendida pela Recorrente e mantendo-se a tramitação do presente feito perante o Juízo
a quo
(ID 13321429).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

Em síntese, Tayná Stefany Vieira Dias, ora Agravante, moveu a ação de busca e apreensão de menor contra Kleyton Lima Dias, ora Agravado, pai de sua filha Agatha Vitória Lima Dias, atualmente com 8 anos. Tayná alega que detinha a guarda da criança, porém Kleyton a levou para Imperatriz (MA) sem sua autorização, em maio de 2021, e não mais devolveu a infante.

A juíza de primeira instância, em Parauapebas, declinou da competência para a comarca de Imperatriz (MA), alegando que a criança estava há quase um ano com o pai e que, portanto, já estaria habituada ao novo lar.

Inconformada, a genitora interpôs o presente Agravo de Instrumento buscando a reforma da decisão de declínio de competência, argumentando que Parauapebas é o foro competente para julgar seu pedido, já que era o domicílio da guardiã da menor quando a ação foi ajuizada.

Sem delongas, estou convencido de que razão assiste à Recorrente.

Compulsando os autos, verifico que
foi anexado aos autos declaração de escola municipal atestando que a criança se encontrava regularmente matriculada na rede de ensino de Parauapebas durante todo o ano de 2021 (ID 8449102, p. 28), quando fora interposta a presente ação. Essa prova somada ao local de nascimento da infante (ID 28596668 - Pág. 3) e aos comprovantes de vacinação e de participação em programa governamental (ID 28596668 - Pág. 9) demonstram que, à época, a mãe/Agravante exercia regularmente a guarda da menor e que residiam juntas em Parauapebas até o momento em que o pai supostamente resolveu levar a criança, sem sua autorização, para a cidade de Imperatriz/MA.

Sabe-se que a inteligência do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a de que o foro competente para julgar controvérsias sobre guarda e alimentos é o do domicílio de quem detém a guarda de fato do infante, de forma a minimizar os impactos do litígio na vida do menor e a oferecer prestação jurisdicional a este de forma rápida e efetiva.

Ademais, sobre a competência para julgamento de ações que envolvam interesses de menor de idade, dispõe a Súmula 383 do STJ:

A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

(Súmula n. 383, Segunda Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 8/6/2009.)

Considerando tais fundamentos e ainda o fato de que a Agravante, pelo que se depreende dos autos, não terá condições de acompanhar a ação no foro de Imperatriz/MA, decido reformar a decisão agravada a fim de que a presente demanda tramite no foro do domicílio daquele que detinha a guarda da infante à época do ingresso com a ação, qual seja o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, conheço do Agravo de Instrumento e DOU
-
LHE PROVIMENTO para reformar o
decisum
vergastado fixando a competência do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para o julgamento do feito.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025